Tribunal: TCU
Processo: 023.446/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7945/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.446/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Colafranceschi Durante (XXX.113.657-XX); Alessandra Camargo da Silveira (XXX.047.927-XX); Dandara Rejo da Silva Melo (XXX.703.637-XX); Fabiana da Silva de Figueiredo (XXX.231.337-XX); Fabio Hepp Silva Fernandes dos Santos (XXX.527.707-XX); Francisco Thomaz Junior (XXX.915.517-XX); George Vladimir dos Santos Lima (XXX.433.597-XX); Pedro Alegre Pina Galvao (XXX.478.387-XX); Rafael Consentino de La Vega (XXX.473.577-XX); Rodrigo de Pinho Paes Barreto (XXX.166.948-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.